Tribunal: TJPA
Processo: 0806504-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806504-61.2019.8.14.0000 EMBARGANTE: ROBERTO CARLOS ZORTEA ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS EMBARGADO: ERVINO GUTZEIT ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA E OUTRO RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO FOI CONTRADITÓRIO POR NÃO OBSERVAR A COISA JULGADA. RECURSO GENÉRICO QUE NÃO ATACA O ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A teor do que determina o art. 1.022, do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os Embargos de Declaração. II - A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelo Embargante. III - Recurso genérico que não ataca Acórdão embargado. IV - Diante da evidente ausência de alegação razoável de qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada, ora embargada, e não havendo que se falar em contradição, omissão ou obscuridade, o que denota a ausência do propósito de aperfeiçoamento do julgado, mas, sim, pretende-se rediscutir a matéria já decidida mediante via inapropriada, com nítida tentativa de obter novo julgamento da causa, e não o aperfeiçoamento do acórdão embargado, denota o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que não se admite. V – Em vista do caráter manifestamente protelatório dos presentes Embargos, aplica-se multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC. VI - Embargos de Declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806504-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ERVINO GUTZEIT

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS ZORTEA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806504-61.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: ROBERTO CARLOS ZORTEA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS

EMBARGADO: ERVINO GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO FOI CONTRADITÓRIO POR NÃO OBSERVAR A COISA JULGADA. RECURSO GENÉRICO QUE NÃO ATACA O ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I
- A teor do que determina o art. 1.022, do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os Embargos de Declaração.

II
- A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelo Embargante.

III
-

Recurso genérico que não ataca Acórdão embargado.

IV
- Diante da evidente ausência de alegação razoável de qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada, ora embargada, e não havendo que se falar em contradição, omissão ou obscuridade, o que denota a ausência do propósito de aperfeiçoamento do julgado, mas, sim, pretende-se rediscutir a matéria já decidida mediante via inapropriada, com nítida tentativa de obter novo julgamento da causa, e não o aperfeiçoamento do acórdão embargado, denota o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que não se admite.

V
– Em vista do caráter manifestamente protelatório dos presentes Embargos, aplica-se multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC.

VI
- Embargos de Declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração de ID 3574714 opostos por ROBERTO CARLOS ZORTEA em razão da decisão contida no Acórdão que julgou o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERVINO GUTZEIT.

Alega o embargante em seus Embargos Aclaratórios que sua suposta pretensão é para eliminar contradição contida no Acórdão embargado.

A decisão embargada foi a que deu provimento aos pedidos do embargado, reformando a decisão do juízo
a quo
para, aplicando o efeito translativo, invalidar execução extrajudicial lastreada por título de crédito no qual não se verificavam a legalidade e os indispensáveis requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Aduz que o acordão foi contraditório porque a decisão não observou se tratar de execução judicial, já coberta pela coisa julgada, infringindo, ainda, a presunção de inocência do embargante, desrespeitando a literalidade e a autonomia do título executivo judicial, bem como invertendo indevidamente o ônus da prova.

Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes embargos para que seja eliminada a contradição apontada e corrigir um erro de julgamento, pleiteando a modificação da decisão.

Contrarrazões apresentadas (ID 3614880), pugnando pelo não conhecimento do recurso. Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Não conheço dos Embargos de Declaração, eis que não se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado: “
Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo processual com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma, em suma, que o acórdão desrespeitou a coisa julgada porquanto não poderia extinguir o presente feito executivo fundado em título judicial, no entanto, o voto desta magistrada é claro, sem necessidade de comentários acerca deste, verificando tratar-se o caso, a bem da verdade, de execução lastreada em Nota Promissória, na qual afigura-se imperativa a demonstração conjugada de legalidade e indene de dúvidas dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial, mas que estão ausentes no presente feito, vejamos:

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, observo que se faz presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista ter o agravante demonstrado que o agravado não logrou demonstrar a origem da dívida que culminou no título, limitando-se a apresentar a Nota Promissória vencida.

Ademais, fez prova robusta da existência de ações análogas e emissões sucessivas de Notas Promissórias, sempre acompanhadas de uma justificativa distinta, onde se observou aumento exponencial dos valores cobrados e imposição de juros abusivos, acima do permitido, típicos da prática de agiotagem velada.

Por sua vez, a defesa do agravado limita-se a realizar ilações técnicas, sem adentrar nos fatos expostos na exceção de pré-executividade, que versaram sobre a prática de agiotagem, a existência de outras demandas em face do agravante sobre o mesmo tema, e sobre a realidade fática que culminou com o feito executivo.

Ressalto, por oportuno, que o próprio Juízo “a quo” adotou providências no sentido de determinar apuração criminal do crime de agiotem, de modo que pende sobre a cártula em exame indícios graves de simulação de negócio jurídico ilícito, o que lhe esvazia, sumariamente, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, imperativos de qualquer ação executiva fundada em título extrajudicial.

Importante salientar que são nulas de pleno direito as estipulações usurárias, não podendo o Judiciário ser instrumentalizado para obtenção de finalidades ilícitas e dissimuladas por particulares. Além de que, não se nega vigência à abstração que decorre das características dos títulos de crédito, mas sua existência não pode ser considerada de forma absoluta e intransponível, mormente quando há elementos que permitem a averiguação da origem do débito, bem como de sua efetiva e regular existência.

No caso concreto, as provas produzidas pelo agravado na ação executiva mostraram-se insuficiente para a comprovação da origem regular do débito, não possuindo o condão de demonstrar a lisura da cobrança. Os documentos trazidos não formam o indispensável convencimento da existência da dívida no montante perseguido, o que se acentua, efetivamente, com a prova do contrário constante no bojo dos autos, ou seja, produzidas pelo agravante.

[...]

Logo, retirados os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, porquanto nulo de pleno direito, impõe-se o provimento do agravo, com a reforma da decisão
“a quo”
e o julgamento de procedência da exceção de pré-executividade oposta, extinguindo-se o feito executivo, sem resolução de mérito.

Como se percebe, a decisão foi clara no tocante aos motivos que levaram à rejeição sem mérito da execução extrajudicial assentada em título creditício vazio, matéria de ordem pública, ressaltando ainda serem nulas de pleno direito as estipulações usuárias desacompanhadas de elementos que permitam a averiguação da origem do débito e a lisura da cobrança, de modo que não se trata de caso de execução judicial transitada em julgado como ressaltou o embargante.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu não conhecimento é imperioso, porquanto inexiste no Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no
decisum
guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelo Embargante, sendo referido recurso que não aponta a contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado considerado genérico.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem conhecimento.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é nesse sentido, colaciono abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
RAZÕES RECURSAIS DOS EMBARGOS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NA DECISÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

1. A recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.
Embargos de declaração não conhecidos. Deve, ainda, ser certificado o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno, contado a partir do transcurso do prazo para a interposição do recurso cabível na espécie, pois, TRATANDO-SE DE RECURSO NÃO CONHECIDO, NÃO HÁ NEM A SUSPENSÃO NEM A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.”

(STJ. EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1100142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

Por fim, considerando não haver apontado sequer de forma razoável a existência de vícios no presente julgado, mas sim rediscutir a matéria objeto do acórdão ora embargado, constata-se que se pretende utilizar o presente meio recursal não com finalidade esclarecedora ou integrativa inerente aos embargos de declaração, mas, sim, modificar a decisão ora embargada, como sucedâneo de outra via recursal cabível, não sendo essa a função precípua dos embargos de declaração, que apenas, eventualmente, se providos, o resultado da decisão poderia ser alterado, assumindo efeito infringente, o que não é o caso.

Dessa feita, fica evidente a tentativa de retardar o andamento processual dos presentes autos, revelando inadmissível caráter protelatório, pelo que se impõe a aplicação de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do que principia o artigo 1.026, § 2º, do Digesto Processual Civil.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada, devendo ainda ser certificado o trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/04/2021